Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704721-79.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CRISTIANO NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, ANDERSON NICOLAI RECORRIDO: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 55 DO CPC. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PREÇO VIL DA ARREMATAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PRECLUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO. ART. 903, § 5o, INCISO III, DO CPC. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. Prescreve o parágrafo terceiro do artigo 55 do Código de Processo Civil que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 2. Vê-se que os apelados tratam os institutos da preclusão lógica e consumativa como sinônimos, porquanto afirmam a intempestividade do recurso, porque teria ocorrido preclusão lógica. De toda sorte, o fato de os apelantes pretenderem que atos processuais sejam praticados somente após o decurso de prazo de recurso contra a sentença não significa que não pretendam obter a sua reforma, apenas refletem o seu interesse de que nenhum estado de fato se altere e se torne definitivo, até que a sentença transite em julgado. Rejeitada a preliminar suscitada. 3. A questão referente ao bem imóvel, quanto à sua impenhorabilidade e arrematação por preço vil foi discutida nos autos, e afastada por decisões que, a toda evidência, se encontram preclusas, conforme dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil, ressaltando-se que as matérias de ordem pública também estão sujeitas à preclusão. 4. Cabe observar que, embora a preclusão tenha se dado sem a abordagem de mérito da matéria de ordem pública, ou seja, em virtude de os recursos não terem sido conhecidos por questões processuais, tal fato não desnatura o instituto, no que se refere à matéria de fundo objeto dos mesmos. Preliminar acolhida. Não conhecimento da apelação. 5. Evidente, no caso, a ilegitimidade ativa dos agravantes/executados, já que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, CPC). Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Agravo de instrumento não conhecido. 6. Não se pode descurar da ratio do art. 903, § 5o, inciso III, do CPC, que não quis, neste artigo, sufragar a desistência como sinônimo ao direito absoluto de arrependimento da arrematação, já que a previsão legislativa objetiva é garantir ao arrematante- em caso de eventual justo receio à consolidação da sua posse e propriedade sobre o objeto da arrematação, em razão do ajuizamento da ação anulatória - não se submeta à incerteza do resultado, e por tempo indefinido de processamento, com o seu dinheiro depositado em conta judicial- e, ao final, venha a ser julgado o pedido procedente, para anular a arrematação, em prejuízo do arrematante. Assim, a temeridade do caso concreto pode vir a justificar tal medida, a se confirmar, concretamente, a razoabilidade da norma. No caso em apreço, todavia, não há esse justo. Aliás, a ação anulatória foi ajuizada calcada em pedidos absolutamente descabidos, uma vez que as matérias nela aduzidas (impenhorabilidade de bem de família e preço vil), já se encontravam preclusas, nos autos da execução e, portanto, fadadas ao fracasso. 7. Desse modo, a insistência dos arrematantes, diante do contexto acima mencionado, em desistirem da arrematação, configura reação desproporcional, com uso imoderado do direito subjetivo, que não se coaduna com a postura esperada das partes, segundo os princípios informadores do ordenamento jurídico, em contrariedade à confiança e à justiça. O juízo de origem ID 45346173, a propósito, noticiou que foram superados os óbices cartorários para o registro da carta de arrematação. Agravo de instrumento desprovido. 8. A conduta processual dos apelantes, devidamente advertidos, inclusive, da aplicação de multa, por litigância de má-fé, em razão da nítida intenção de perseguir a reapreciação da matéria, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de quaisquer vícios ou fatos novos que o justifiquem, interpondo recursos manifestamente protelatórios, que impõem resistência injustificada ao andamento do processo, bem como provocação de incidentes manifestamente infundados, e tumulto processual, já que relacionados à matéria acobertada pela preclusão, configuram deslealdade processual e atrai a incidência dos incisos IV e VI do art. 80 do CPC. Cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. 9. Apelação NÃO CONHECIDA. PREJUDICADA a Petição Cível. NÃO CONHECIDO O agravo de instrumento (AI 0704721-79.2023.8.07.0000); CONHECIDO e DESPROVIDO O agravo de instrumento (AI 0704653-32.2023.8.07.0000). Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 903, §5o, inciso III, e 966, caput, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a possibilidade de desistência da arrematação, pelo arrematante, diante da ação anulatória ajuizada pela parte executada. Sustentam que não há, nos dispositivos legais tidos por violados, qualquer exigência de condição especial para a aludida desistência, direito potestativo de titularidade do arrematante. Afirmam, assim, não haver que se falar em formulação de pedido em nome próprio acerca de direito alheio, tampouco em ilegitimidade dos recorrentes para a interposição do agravo de instrumento contra decisão que negou a desistência referida; b) artigo 81 do Código de Processo Civil, porquanto, diante da inexistência de caráter protelatório nos recursos interpostos, mostra-se descabida a fixação de multa por litigância de má-fé. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eugênio José Guilherme Aragão, OAB/DF 4.935, Willer Tomaz, OAB/DF 32.023, e da sociedade de advogados Aragão e Tomaz Advogados Associados, OAB/ES 180068742022. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 903, §5o, inciso III, e 966, caput, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, o recurso não ataca ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido, quanto ao descabimento da ação anulatória na hipótese dos autos, a saber: “a ação anulatória foi ajuizada calcada em pedidos absolutamente descabidos, uma vez que as matérias nela aduzidas (impenhorabilidade de bem de família e preço vil), já se encontravam preclusas, nos autos da execução e, portanto, fadadas ao fracasso(...) Desse modo, a insistência dos arrematantes, diante do contexto acima mencionado, em desistirem da arrematação, configura reação desproporcional, com uso imoderado do direito subjetivo, que não se coaduna com a postura esperada das partes, segundo os princípios informadores do ordenamento jurídico, em contrariedade à confiança e à justiça.” (vide itens 6 e 7 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa ao artigo 81 do CPC, pois, a teor do entendimento jurisprudencial do STJ, “A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 313.782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida no AREsp 2345221, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 4/7/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eugênio José Guilherme Aragão, OAB/DF 4.935, Willer Tomaz, OAB/DF 32.023. Acrescente-se, quanto ao pedido de publicação em nome da sociedade de advogados, que não é possível o cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021